Tribunal: TJMT
Processo: 0002484-43.2015.8.11.0078
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002484-43.2015.8.11.0078
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDIVANIO LOPES MAIA NOGUEIRA - CPF: 938.788.501-15 (AGRAVANTE), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - CPF: 958.705.981-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS
-
DENUNCIAÇÃO DE SÓCIO À LIDE – AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL PARA APLICAÇÃO DO INSTITUTO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Sobre inépcia da inicial

está consignado na decisão combatida que a exordial apresentada pelo Banco Agravado preenche todos os requisitos necessários à sua análise, pois dela se extrai, com clareza, tanto o pedido formulado quanto a causa de pedir, proporcionando, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

2 –
No que tange à ilegitimidade passiva sob o argumento de que não integra a sociedade desde 05/05/2014, a Cédula de Crédito Bancário que aparelha o feito executivo foi emitida em 23/04/2014 (ID. 39519488) e a averbação da Alteração do Contrato Social na Junta Comercial com a saída do Agravante do quadro societário se deu em 16/01/2015 (ID. 25427998), não havendo falar em ilegitimidade passiva.

3- A denunciação do novo sócio, segundo o disposto no artigo 125 do CPC, o instituto não tem previsão no processo de execução, situação que inviabiliza o pedido do Recorrente.

4- Logo, observa-se que o
decisum
está pautado em orientações do Superior Tribunal de Justiça, jurisprudência de outros Tribunais e na lei, de maneira que não comporta reparos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0002484-43.2015.8.11.0078
)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Edivânio Lopes Maia Nogueira
em virtude da decisão monocrática proferida no ID 39723955, que negou provimento ao apelo, confirmou a sentença recorrida e majorou os honorários para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, que ficarão com a exigibilidade suspensa.

Novamente o Agravante suscita, preliminarmente, inépcia da petição inicial do feito executivo, ao fundamento de que o Apelado não especificou quais as parcelas estão pendentes de pagamento, bem como qual foi o índice de juros aplicado para a correção do débito, situações que tornam o pedido ininteligível e impedem o exercício do contraditório.

Reiterou, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, uma vez que se retirou da sociedade em 05/05/2014, conforme consta na Quarta Alteração do Contrato Social, motivo pelo qual, não tem responsabilidade pelas dívidas da empresa executada.

Reafirmou que a pessoa jurídica executada possui patrimônio suficiente para o adimplemento da obrigação, de modo que esta e seus atuais sócios são os responsáveis pelo débito executado.

Reeditou o pedido de denunciação à lide do sócio Nilson Eduardo Carnelossi Ponciano, ao fundamento de que cedeu a este sua quota social, o qual se obrigou a honrar todos os passivos da empresa executada.

Requereu, ao final, a reconsideração da decisão recorrida e prequestionou a matéria.

Contrarrazões no Id. 47205990.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de julho de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020